Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-74.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo quinquenal - Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Cômputo do prazo que tem como marco inicial o vencimento da última parcela ajustada - Precedentes do STJ - Contagem com base no vencimento de cada uma das prestações que constituiria benefício àquele

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo quinquenal - Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Cômputo do prazo que tem como marco inicial o vencimento da última parcela ajustada - Precedentes do STJ - Contagem com base no vencimento de cada uma das prestações que constituiria benefício àquele que não cumpre as obrigações assumidas - Procedência integral dos pedidos – Sentença parcialmente reformada para afastar a prescrição alegada - RECURSO PROVIDO.